Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PRATICADO EM FAIXA DE PEDESTRES. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. CRIME CULPOSO. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE VONTADE DE PRATICAR VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A situação narrada nos autos apura suposto crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor praticado em faixa de pedestre por condutor de veículo contra adolescente de 13 (treze) anos de idade à época dos fatos.
2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra criança e adolescente até a implementação dos Juízos Especializados.
3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica.
4. Em que pese o caso tratar de ofensa à integridade física de adolescente, uma vez que ele atravessava a faixa de pedestres quando foi atingindo pelo veículo do condutor, que afirmou não ter avistado o adolescente, a situação se distingue do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ, pois cuida-se de conduta culposa que, por não decorrer de vontade consciente do agente de praticar violência em face da vulnerabilidade da vítima, não atrai a incidência da Lei no 13.431/2017 para fins de determinação de competência da vara especializada ou do juizado/vara de violência doméstica onde não houver aquela.
5. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia).